Tribunal: TJDFT
Processo: 0702325-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada e definida a questão posta (“2. Não se apreciam argumentos lançados em contrarrazões intempestivas” Acórdão 1280067, 07165727020188070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), suficientemente justificada a conclusão no sentido de dar provimento à apelação interposta pelo embargado para condenar a embargante a ressarcir os danos materiais causados ao embargado no valor de R$ 6.795,50 (seis mil setecentos e noventa e cinco reais), assim como ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais reconhecidos.

3. Não há, assim, qualquer contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas não autoriza manejo de embargos de declaração.

4. Reputam-se protelatórios os embargos declaratórios apresentados sob alegação de discussão de error in judicando, alegação de omissão relativa a pontos expressamente discutidos e resolvidos, dilatando indevidamente a conclusão do feito e desvirtuando a finalidade do recurso, o que não se coaduna com o que traçado nos arts. 5o e 6o do CPC, razão de aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.